Tribunal: TJSP
Processo: 1114788-06.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Insurgência acerca da repartição dos ônus sucumbenciais – Ação julgada totalmente improcedente, sucumbência integral do embargante – Reconvenção julgada parcialmente procedente, sucumbência recíproca – Ausência de conteúdo preciso e exato nos dois pedidos veiculados na reconvenção, justificando a repartição das verbas pela metade, deferido um pedido e

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Insurgência acerca da repartição dos ônus sucumbenciais – Ação julgada totalmente improcedente, sucumbência integral do embargante – Reconvenção julgada parcialmente procedente, sucumbência recíproca – Ausência de conteúdo preciso e exato nos dois pedidos veiculados na reconvenção, justificando a repartição das verbas pela metade, deferido um pedido e indeferido o outro - Omissão, contradição ou obscuridade descaracterizadas, ausente o enquadramento junto ao artigo 1.022 do CPC de 2015 - Embargos rejeitados.